Tribunal: TJDFT
Processo: 0743466-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO PELO SÓCIO NA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. INGRESSO NA AÇÃO SOMENTE APÓS A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DEBATIDAS E DECIDAS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DO SÓCIO. NÃO CABIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O mero emprego de precedente jurisprudencial que a parte julga não ser adequado ao caso concreto, quando devidamente identificadas as razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do Magistrado na decisão judicial atacada, não enseja violação ao art. 489, §1o, IV e V, do CPC/15. Preliminar rejeitada.
2. A finalidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob a ótica da teoria menor, aplicada ao caso em apreço, é precisamente alcançar o patrimônio dos sócios, que, apesar de não terem integrado a lide originária, pertencem aos quadros de empresa devedora cuja personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC, responsabilizando-os pelo débito da sociedade empresária.
3. A desconsideração da personalidade jurídica apenas submete os bens dos sócios à execução para honrar o valor devido pela sociedade empresária, não se tratando de nova oportunidade para refutar as questões fáticas e jurídicas debatidas na fase de conhecimento e no curso da execução anteriores à decretação da desconsideração.
4. No caso concreto, o cumprimento de sentença decorre de título executivo judicial formado sob o crivo do devido processo legal, eis que a sociedade empresária devedora exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa em todas as fases dos autos originários, de modo que todas as matérias suscitadas foram devidamente debatidas e decididas na fase de conhecimento e no curso da execução, em momento anterior ao ingresso do sócio, revelando-se incabível a reabertura da discussão acerca da existência do débito ou o seu valor.
5. O fato de o sócio não ter exercido o contraditório na formação do título executivo judicial não afasta a sua responsabilidade pelo adimplemento do débito devido, em razão da desconsideração da personalidade jurídica, e tampouco ofende os limites subjetivos da coisa julgada, visto que “a modificação no polo passivo do cumprimento de sentença é consequência da procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos limites e objetivos do que estabeleceu o legislador para o referido instituto, sem que haja ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC, art. 506)” (Acórdão 1294072, 0728195-84.2020.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJe: 04/11/2020).
6. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.